Tribunal: TJBA
Processo: 0032854-25.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0032854-25.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MAX SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CULPA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal de crédito tributário de ICMS, com fundamento nos arts. 156, V, do CTN e 487, II, do CPC. 2 - A execução fiscal foi ajuizada em março de 2006. A citação por edital foi deferida em 2009, 2011 e 2022, porém nunca cumprida pelo cartório, permanecendo o processo paralisado por longos períodos aguardando providências exclusivas do Poder Judiciário. 3 - Decisão interlocutória de 29/06/2022 reconheceu expressamente a não ocorrência de prescrição e deferiu nova citação por edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente quando os períodos de paralisação processual decorreram de falhas do mecanismo judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. 6 - A cronologia dos autos demonstra que a Fazenda Pública atuou diligentemente, requerendo sucessivas providências citatórias, e que os períodos de paralisação são imputáveis exclusivamente à mora judiciária, que deixou de cumprir as determinações de citação por edital reiteradamente deferidas. 7 - Nos termos do REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo de suspensão acrescido do prazo prescricional deverão ser processados, e, uma vez efetivada a citação, considera-se interrompida a prescrição retroativamente à data do requerimento. 8 - A existência de decisão interlocutória anterior reconhecendo a não ocorrência de prescrição, sem que tenha havido alteração substancial do quadro fático, reforça a conclusão de que não se consumou o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, arts. 7º, 25 e 40; CPC, arts. 2º e 183, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; Súmula nº 106/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0032854-25.2006.8.05.0001, sendo parte Apelante ESTADO DA BAHIA e parte Apelada MAX SYSTEMS TECNOLOGIA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02